Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE AMBOS OS PAIS. CAPACIDADE FINANCEIRA PROPORCIONAL. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. Nos termos do artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil, o dever de sustento dos filhos cabe a ambos os pais. Lado outro, o artigo 1.694, § 1o, do mesmo diploma prescreve que os alimentos serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. No caso, os documentos constantes nos autos não indicam que o réu possua uma condição financeira melhor do que a da genitora. Assim, é razoável que os genitores concorram igualmente com as despesas da filha, ora autora.